Tribunal: CARF
Processo: 14337.000014/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000014/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
PHILIP SCOTT TOTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/06/2007
PROVA. TÉRMINO DA OBRA PARA AFERIÇÃO DA DECADÊNCIA.
Consta de competente Instrução Normativa, a relação dos documentos que o
contribuinte deva apresentar, para fins de demonstrar o término da obra, para
aferição da decadência tributária. Uma vez apresentados esses documentos
pelo contribuinte, autoriza-se a constatação do término da obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que reconheceu parcialmente
a ocorrência da decadência das contribuições sociais previdenciárias, mantendo-as no período
não decaído, relacionadas à parte da empresa; SAT/RAT e às devidas a Terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados de obra de construção civil executada sob
responsabilidade do Recorrente, na qualidade de proprietário, apuradas por arbitramento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000014/2007-11
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000014/2007-11

consolidadas em 29/06/2007, correspondente à competência 05/2007, tendo sido constituídas do
levantamento denominado ARO - Aviso para Regularização de Obra.
O Relatório Fiscal encontra-se à fl. 29. Conforme Aviso de Regularização de Obra
- ARO e Cadastro Geral - Dados da Obra, constantes de fls. 30 e 32, a obra de construção civil
refere-se à matrícula Cadastro Específico do INSS - CEI n° 33.800.00021/65, e localiza-se à Rua
Marcos Freire, s/n, Estrela, Castanhal/Pa, com área de 930,00 m2, com data de início em
05/05/1999 e término em 31/05/2007.
A DRJ considerou como data do término da obra o ano de 2007 e, portanto,
reconheceu a incidência parcial da decadência. Nesse sentido, os documentos apresentados pelo
Recorrente, no entendimento da DRJ, não comprovariam a data do término da obra como sendo
a competência de 2000.
Apresentado Recurso Voluntário em que o Recorrente sustenta, basicamente, que
a obra fora concluída em 2000, juntando vários documentos para provar sua alegação. Assim,
manifestou:
Datam do ano de 2000(dois mil), as primeiras contas de luz e telefônicas, sendo que são
oportunamente acostadas a este, as referentes aos meses de abril e de novembro tomadas
por amostragem, destacando-se que na primeira conta, que foi a do mês _de abril de
2000, consta em destaque “casa com 3 andares”, a fim de servir como um sinal
identificador da residência, já erigida em três pavimentos.
Nos meses subseqüentes, dos quais destacamos o mês de novembro de 2000, já consta
precisamente o mesmo endereço atual, Rua Marcos Freire n°l2, repetindo-se a
referência, “casa com 3 andares”. (fl. 193)
(...)
Dando materialidade e efetividade a construção da casa, com a devida rede elétrica e de
telefone, conforme o projeto juntado nos docs 38 e 39, os quais constam a área total
construída, foram instaladas as redes de telefone e elétrica, o que se comprova mediante
a apresentação de um acervo considerável de contas de luz e telefone que constitui um
rico arcabouço probatório que materializa a certeza de que o recorrente edificou a casa
em que reside no ano de 2000, conforme Doc 2 ao Doc 30. (fl. 195)
(...)
O recorrente foi demandado em juízo em Abril de 2000, sendo notificado pela Justiça
do Trabalho, Vara de Castanhal, do que consta na notificação o endereço do recorrente
com o destaque: “prédio de dois andares de cor branca”.(Doc. 35)” (fl. 196)
(...)
O Recorrente juntou, em síntese, os seguintes documentos:
- Contas telefônicas de 2000; 2001, 2002, 2003, 2004
- Contas de luz de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (cada conta seria para um
pavimento)
- Relação anual de informações sociais - RAIS, expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, datado de agosto de 2001, relativo ao ano base de 2000 (fl. 305/306)
- Notificação de infração, de 2000, emitida pela Prefeitura de Belém
- Recibos de aluguel, sendo que há discriminação de pintura do imóvel locado em
setembro de 2000, demonstrando o período aproximado em que o Recorrente teria deixado de
residir no local (fl. 308/310)
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000014/2007-11

- Notificação da Justiça do Trabalho, com cópia do termo de audiência, datada de
27 de abril de 2000, constando “prédio de dois andares cor branca", como sendo a residência do
Recorrente, localizada na Rua Marcos Freire s/n° (fl. 311/316)
- Projeto Telefônico datado de 2000 (fl. 317)
- Projeto Elétrico (fl. 318)
- Registro da CEI e requerimento à prefeitura de permissão para construção. (fl.
319), bem como Registro do CREA sobre a obra; Tarja do CREA para fiscalização datada de
1999.
- Certidão de nascimento dos filhos do Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Conheço, inclusive, dos documentos nele juntados, eis que embora apresentados posteriormente
à Impugnação, pela lógica do acórdão da DRJ se fez necessária a sua apresentação, nos termos
do art. 16, §4o, “c”, do Decreto 70.235/72.
O ponto central do presente recurso é o enfrentamento da data em que fora
concluída a obra sob responsabilidade do Recorrente, e saber se a integralidade do crédito
tributário está ou não decaída, por força da Súmula Vinculante no 08 do STF.
Com efeito, é sabido que a obra se iniciou em 05/05/1999, conforme o Aviso de
Regularização de Obra - ARO e Cadastro Geral - Dados da Obra, constantes de fls. 30 e 32. A
sua matrícula CEI é n° 33.800.00021/65, e sua localização esta na Rua Marcos Freire (à época
s/n), Estrela, Castanhal/Pa, com área de 930,00 m2. A NFLD considerou o dia 31/05/2007 como
data de conclusão da obra.
Destaque-se que o Recorrente foi cientificado do lançamento em 24/07/2007 (fl.
37).
Sendo este o ponto controvertido, reporto-me ao art. 482 da IN do MPS n°
03/2005 (vigente à época do lançamento), em especial no que se refere à comprovação do
término da obra, para fins de aplicação da decadência:
§3 A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em periodo
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000014/2007-11

V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4°A comprovação de que trata o § 3° deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a periodo decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogrametrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6 “A falta dos documentos relacionados nos §§ 3° e 4o poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada no art. 390, da IN RFB 971/2009:
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000014/2007-11

I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Portanto o conhecimento do encerramento da obra em questão, a que se reporta o
lançamento tributário, deverá se amparar às diretrizes normativas acima traçadas.
Nessa linha de pensamento, destaco que por ocasião da apresentação da
Impugnação, o Recorrente juntou aos autos os seguintes documentos (fls. 45/169):
- Guias da Previdência Social- GPS, referentes às competências 07, 08, 10 e
11/1999;
- Documentos relativos a Rescisões, Aviso Prévio, dados cadastrais da obra,
folhas de pagamento, recibos e Guias de Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à
Previdência Social - GRFP;
- Processo n° 176/99, referente à solicitação de permissão para construção de uma
residência junto à Prefeitura de Castanhal, datado de 10/05/1999 (fls. 57/66);
- Cópia do Projeto Arquitetônico Legal, aprovado em 12/05/1999.
Portanto, dos documentos elencados pelo dispositivo legal, que teriam força para
demonstrar o término da obra, o Recorrente juntou aos autos diversas contas de luz e de telefone,
relacionadas à competência de 2000; uma notificação de auto de infração, de 2000, emitida pela
Prefeitura de Belém e Notificação da Justiça do Trabalho, com cópia do termo de audiência,
datada de 27 de abril de 2000.
Esses documentos reportam-se ao endereço do Recorrente, localizado na Rua
Marcos Freire s/no. Posteriormente, que esse endereço fora numerado.
Pela legalidade, que vincula o juízo acerca do conhecimento da finalização da
obra, são necessários, no mínimos, três dos documentos relacionados no §4o já transcrito.
Destaco, por relevante, o disposto no §6o
A falta dos documentos relacionados nos §§ 3° e 4o poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Desse contexto probatório, entendo que o Recorrente demonstrou que em 2000 a
obra teria sido concluída. Especifico, principalmente, os documentos apresentados, ex vi das
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000014/2007-11

contas de luz e telefone, bem como pelas notificações de órgãos públicos (Prefeitura e Justiça do
Trabalho), na lógica do disposto no §6° acima transcrito.
Portanto, tendo sido concluída a obra em 2000, tem-se que, por força do prazo
decadencial quinquenal, a integralidade do crédito tributário encontra-se extinta, pela
decadência.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital